Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-59.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700433-59.2022.8.07.0021 RECORRENTE: JINEILTON RAMOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMERIA. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. REGIME ABERTO. VIABILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA. REQUISITOS PREEENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A comprovação da materialidade do crime de ameaça pode prescindir de exame pericial, quando os relatos da vítima são coerentes e harmônicos com o acervo probatório e quando ela mesma apresenta seu aparelho celular, por iniciativa própria, a fim de que a autoridade policial tenha acesso as mensagens com conteúdo ameaçador e, principalmente, quando as mensagens de áudio não são negadas pelo réu. 2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça e demonstrado que a intimidação sofrida foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas. 4. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, como ocorreu no caso concreto. 5. Afastada a reincidência e, diante da pena aplica, impõe-se o regime inicial aberto, por inteligência do artigo 33, § 2o, “c” do Código Penal. 6. Incide a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do Código Penal, pelo período de 2 (dois) anos, porquanto o réu foi condenado à reprimenda privativa de liberdade inferior a dois anos, é primário e possui condições pessoais favoráveis. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 158-A e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por ausência de comprovação da materialidade do crime de ameaça, porquanto não foi realizada perícia sobre as mensagens enviadas via Whatsapp e não houve registro da cadeia de custódia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 158, 158-A e 386, incisos II e VII, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50001772): “(...) Delineados os contornos do acervo probatório acostado aos autos, revela-se inviável o pleito absolutório. Com efeito, as declarações firmes e coesas da vítima, sem contradição que lhe retire a força probatória, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu. (...) Verifica-se que as declarações da ofendida, tanto na delegacia como em juízo, foram claras e firmes quanto à ameaça de morte e o fundado temor sofrido, tendo narrado especificamente que tinha se separado recentemente do acusado, e que ele lhe proferiu diversas ameaças de morte, no sentido de que se “ela não fosse mais dele, não seria de mais ninguém”. Ainda, confirmou que o réu disse que iria “fazer uma bagaceira” na residência dela, e, ao pegar uma das filhas do casal, a menor voltou para casa chorando, e relatou à vítima que o réu a ameaçou. Acrescente-se que o teor das ameaças relatados pela vítima foram corroborados pelos áudios juntados aos autos (ID 47633279 a 47633283), sendo que, por ocasião da instrução criminal, a vítima ouviu novamente os áudios na audiência e confirmou que se tratava de mensagens enviadas pelo réu. (...) Outrossim, sobre mídias contendo áudios da ameaça proferida pelo acusado, possível constatar as ameaças de morte, destacadamente quando ele disse que se ela não fosse dele, não seria de outra pessoa. Quanto ao mais, conforme mencionado anteriormente, a vítima foi categórica em afirmar que a voz constante dos áudios é do acusado, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria das mensagens. Com isso, não prospera a alegação defensiva de que a valoração dos áudios seria inválida, diante da ausência de perícia, notadamente porque as mensagens não foram contestadas pelo réu em qualquer momento dos autos. (...) Em verdade, no caso concreto, ainda que fosse desconsiderado o teor dos áudios, a materialidade e autoria do crime de ameaça ficaram devidamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, e reforçadas pelos demais elementos de informação, notadamente em relação ao fato de a vítima ter relatado na delegacia que uma de suas filhas foi almoçar com o réu e, ao voltar para casa, estava nervosa e chorando, em razão do seu pai (réu) ter ameaçado a sua mãe (vítima).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.” (AgRg no AREsp 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021